Tribunal: TJES
Processo: 0011783-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011783-30.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIR DOS SANTOS e outros (13)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SUBSÍDIO E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Agravo Interno interposto por Delegados de Polícia aposentados que visam a reforma da decisão monocrática que julgou improcedentes seus pedidos de extensão dos reajustes concedidos por meio da Lei Complementar nº 740/2013 aos servidores que optaram pelo regime de subsídio, alegando violação à paridade remuneratória assegurada pela Constituição.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) se há violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos; (ii) se é possível estender os reajustes concedidos aos servidores ativos que optaram pelo subsídio aos aposentados que permanecem sob o regime de vencimentos.

3
)
Não há direito adquirido a regime remuneratório no serviço público, sendo possível a alteração pela Administração desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento pacificado no STJ e STF.

4)
Os servidores que optaram por continuar no regime de vencimentos não têm direito à equiparação dos reajustes concedidos pelo subsídio, uma vez que os regimes são distintos e inconciliáveis, não sendo permitido criar um regime híbrido que combine elementos de ambos.

5)
A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia.

6)
A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao caso, pois a decisão se encontra em consonância com a jurisprudência do Plenário do STF, conforme prevê o art. 949, parágrafo único, do CPC.

7
)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento
: 1. A opção do servidor público pelo regime de vencimentos exclui o direito de pleitear reajustes concedidos pelo regime de subsídio, pois são sistemas remuneratórios inconciliáveis. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo permitida a alteração pela Administração desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduz o recorrido que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados n
o
decisum
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Aloir dos Santos e outros
(fls. 378/401), ver reformada a sentença de fls. 358/360-vº que, em sede de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, os recorrentes arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, para no mérito sustentar, em síntese:
(i)
são Delegados de Polícia aposentados e percebem salário na modalidade de vencimento/provento com paridade plena;
(ii)
o art. 5º da Lei Complementar nº 740, de 24 de dezembro de 2013, concedeu aumento somente aos servidores da ativa optantes pelo subsídio;
(iii)
tal previsão ofende a Carta Magna, pois não estende o aumento previsto aos servidores inativos e ativos que não optaram pelo subsídio;
(iv)
todo e qualquer reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, a teor do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003;
(v)
deve ser declarada a inconstitucionalidade do

artigo 6º da Lei Complementar nº 740/2013.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 408/410).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria controvertida está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, motivo pelo qual se decide monocraticamente, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ
1
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Alegam os recorrentes, basicamente, que a sentença é omissa, uma vez que não apreciados todos os argumentos capazes de, em tese, levar à improcedência da demanda, o que implica direta violação à regra do inciso IV do §1° do art. 489 do CPC.

Contudo, não procede a alegação, haja vista que a irresignação se refere ao próprio conteúdo jurídico da sentença (
erro in judicando
), de forma que inexiste o alegado vício processual, sobretudo porque, conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.”
(ARE 1099233 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2018 PUBLIC 25-05-2018).

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Ao que se depreende, os recorrentes, delegados de polícia aposentados que recebem por vencimentos, pretendem a imediata extensão dos reajustes previstos nas tabelas de subsídios trazidas pela Lei Complementar nº 740/2013, ou seja, objetivam a percepção de todos os benefícios concedidos aos delegados ativos e inativos que optaram pela modalidade salarial de subsídio, em razão da paridade.

Como cediço, a relação entre os apelantes e o Estado do Espírito Santo consiste em relação estatutária, regida pela Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e Lei Complementar nº 04/1990, ao passo que “
o Estado detém o poder de alterar legislativamente o regime dos servidores, inexistindo direito adquirido à manutenção deste
” (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 235).

Sob esse prisma, as Leis Complementares Estaduais nº 412/2007 e 740/2013 determinaram a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegados de polícia, assegurando ao servidor o direito de optar pela aludida modalidade de remuneração, renunciando ao modelo por vencimentos.

Na hipótese, conquanto os recorrentes façam jus à paridade, tal direito não é extensível às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório facultado a todos os delegados de polícia,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. LEI ESTADUAL N.º 14.811/04. PREVISÃO DE OPÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O SUBSÍDIO. COEXISTÊNCIA DE DOIS REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCONFUNDÍVEIS. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1.
Não sendo realizada a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única (subsídio), nos termos Lei n.º 14.811/2004, permaneceu a pensão sob a égide do regramento anterior, o que afasta o direito à pretensa equiparação.
2.
Não existe direito adquirido a regime de remuneração, pois as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração são de natureza estatutária, e não contratual.
3. Desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, protegendo-se o
quantum
remuneratório, pode a lei nova alterar, extinguir, reduzir ou criar vantagens, não havendo que se falar na preservação dos critérios legais com base nos quais os valores foram estabelecidos. 4. Recurso ordinário desprovido. (RMS 23.067/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 13.666/02. REENQUADRAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4. Deveras, havendo alteração no escalonamento dos níveis de referência da carreira a que pertence o servidor inativo é possível seu reenquadramento em outro nível, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta, por isso não há que se aduzir à violação do direito adquirido e do princípio da isonomia, uma vez não ocorrente redução dos proventos do servidor inativo. Precedente: AI 720.940-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia. Extrai-se do voto condutor do acórdão: “(...) 2.
Como assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos, o que não ocorreu na espécie. 3. Ademais, o princípio da paridade previsto no art. 40, § 8°, da Constituição da República apenas garante aos servidores inativos a correspondência remuneratória com os servidores em atividade ocupantes do cargo no qual se aposentaram
”. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (RE 632406 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00090)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INAPTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LEI DISTRITAL N. 2.706/2001. REENQUADRAMENTO DOS INATIVOS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. A decisão agravada encontra-se, portanto, em consonância com o entendimento consolidado por esta Corte, o qual estabeleceu-se no sentido de que a
Administração Pública detém poder de promover a reestruturação de seus quadros funcionais, não havendo direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo de vencimentos, desde que resguardado o direito do servidor à irredutibilidade vencimental.
Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no RMS 20.009/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013, STJ).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. OPÇÃO PELO SUBSÍDIO COMO MODALIDADE REMUNERATÓRIA. REENQUADRAMENTO EM NOVA TABELA REMUNERATÓRIA COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REALOCAÇÃO COM BASE NO NÍVEL DA CARREIRA EM QUE SE ENCONTRAVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. PROIBIÇÃO DE O PODER JUDICIÁRIO ELEVAR A REMUNERAÇÃO COM BASE EM ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 412/2007 E Nº 740/2013 CONSTITUCIONAIS. NOMEAÇÃO PARA CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL. ESCOLHA DENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA QUE ESTEJAM NA ÚLTIMA CLASSE DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES SUBORDINADO A DELEGADO DE POLÍCIA MAIS NOVO NA CARREIRA, MAS INTEGRANTE DA ÚLTIMA CLASSE. INEXISTÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL OU OFENSA À HONRA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) No regime estatutário, a situação dos servidores públicos efetivos é disciplinada unilateralmente pelo Estado, mediante leis e regulamentos que podem ser livremente alterados, para adequar as normas regedoras do funcionalismo aos interesses do serviço público, desde que respeitado o mínimo de direitos que a Constituição Republicana assegura aos servidores públicos. 2) À Administração Pública é resguardado o poder discricionário de reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas e adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, redundando na modificação das referências de enquadramento e no modo como deverão ser alcançadas pelos servidores que as integram, sendo que o reenquadramento se dá para, diante da nova legislação, situar aquele servidor que já se encontrava no quadro, adequando-o à nova situação. 3)
servidor não adquire direito a que seu cargo corresponda a determinada escala na nova organização da carreira, na medida em que já restou sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico e, consequentemente, da forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, somente, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88), que, no caso, foi devidamente respeitado pela Administração Pública, visto que as Leis Complementares Estaduais nº 412/2007 e nº 740/2013 determinaram que os Delegados de Polícia Civil, que optassem pela modalidade do subsídio, fossem reenquadrados na nova tabela remuneratória em padrão de vencimento compatível com o tempo de serviço prestado.

4) O Supremo Tribunal Federal sufragou entendimento de que inexiste direito adquirido ao regime jurídico superado pelo novo estatuto dos servidores, de maneira que não há necessidade de se observar no momento do reenquadramento o nível da carreira em que se encontrava o servidor anteriormente, especialmente quando a legislação estadual opta por utilizar outro critério para a transposição, bastando que seja assegurada a irredutibilidade do vencimento. 5) Não pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os Delegados de Polícia Civil de maneira distinta no plano de carreira, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como a orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 6) Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 740/2013, a qual reorganizou a tabela de Subsídios da carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado, o apelante, a partir de 01º/06/2014, foi posicionado na referência 16 (dezesseis), que passou a ser o último nível (art. 2º da LCE nº 740/2013), e, a partir de 01º/06/2015, na referência 15 (quinze), que foi estabelecido definitivamente como último nível (art. 3º da LCE nº 740/2013), sendo que em todos estes reenquadramentos sempre foram observados o direito constitucional à irredutibilidade de remuneração (art. 37, inciso XV, da CF/88), de forma que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, haja vista que o recorrente sempre foi devidamente remunerado de acordo com o regramento legal, não havendo rebaixamento hierárquico ou salarial, obstando o acolhimento da pretensão do recebimento de diferenças salariais e de reenquadramento para a referência 17 (dezessete), que sequer existe atualmente. 7) Além de os arts. 4º, 11 e 12, todos da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo), prescreverem que a nomeação/designação para cargos de provimento em comissão e funções gratificadas será feita mediante discricionariedade da chefia, os arts. 9º e 13, ambos da Lei Complementar Estadual nº 04/90 (regulamenta a Polícia Civil do Estado), dispõem que os cargos diretivos de Delegado Chefe e de Corregedor Geral da Polícia Civil serão nomeados livremente pelo Governador do Estado, o qual deverá observar unicamente o pressuposto de o designado estar na última classe da carreira de Delegado de Polícia (Classe Especial), sendo que as demais funções existentes na estrutura da Polícia Civil serão nomeados livremente pelo Delegado Chefe dentre aqueles Delegados que também se encontrem na última classe da carreira. 8) Não existe nenhuma previsão legal de que tais cargos serão ocupados pelo Delegado de Polícia Civil mais antigo na carreira, de modo que a circunstância de o apelante figurar no topo da lista de antiguidade dentre os Delegados de Polícia, antes de aposentar, não obrigava o Governador do Estado a implementar a sua nomeação para Delegado Chefe ou Corregedor Geral da Polícia Civil. 9) A despeito de o § 3º, do art. 180, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, dispor que Na igualdade de padrões, prevalecerá a superioridade do mais antigo , o próprio caput deste mesmo dispositivo legal apregoa que A hierarquia da função prevalece sobre a hierarquia do cargo , justamente para positivar que inexiste violação à hierarquia funcional quando Delegados de Polícia menos antigos da última classe na carreira são designados para exercer cargos diretivos ou funções administrativas. 10) Não há que falar em assédio moral ou ofensa à honra profissional do recorrente em virtude dele ter sido posto para exercer suas funções como subordinado de Delegado de Polícia mais novo na carreira que foi nomeado para cargos e funções de confiança, na medida em que fora observada a hierarquia funcional com a designação de Delegado de Polícia que se encontrava na última classe da carreira. 11) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180000192, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Exsurge, na hipótese, que a Administração Pública exercera o poder de alterar, unilateralmente, a estrutura remuneratória, dando oportunidade ao servidor público de escolher a modalidade de sua preferência e assegurando a irredutibilidade dos vencimentos, o que é garantido pela Constituição Federal (inciso XV do artigo 37 da CF).

Nesse sentido, inexiste ilegalidade atribuível ao Estado apelado, porquanto observado o consagrado direito de índole constitucional, sendo que os apelantes foram devidamente remunerados de acordo com a opção escolhida, sem nenhum rebaixamento salarial.

Ademais, tem incidência, no caso, a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual
“
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”

No mesmo sentido é a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – VEDAÇÃO – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 543-C, § 3º DO CPC – RETRATAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.
I – O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE nº 592.317⁄RJ), encampou a exegese de que é vedada a extensão de gratificação ao servidor público com fundamento no princípio da isonomia, hipótese esta revelada no processo em julgamento. II – A pretensão autoral gira em torno de recebimento de salário igualitário a outro servidor, colega de carreira que percebe quantia maior pelo exercício da mesma atividade, utilizando como fundamento o princípio da isonomia. No entretanto, como já dito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a vedação alhures, agora em repercussão geral, daí porque tem-se que o pedido autoral deve ser julgado improcedente,
via de consequência, a remessa necessária e o recurso voluntário devem ser providos, cumprindo assim a parte final do art. 543-B, § 3º, do CPC (retratação). III – Remessa necessária e recurso voluntário providos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 28930006037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNÇÃO LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTAR VENCIMENTO DE SEUS SERVIDORES – SÚMULA 339 DO STF – EQUIPARAÇÃO E CORREÇÃO DE VENCIMENTOS VEDADA – INOFENSIVIDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE CARREIRAS DIVERSAS – SEGURANÇA DENEGADA.
1.Estabelece a Súmula 339 do STF que ¿Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia¿. 2.Esta Egrégia Corte já pacificou o entendimento de que, nem mesmo sob o argumento de isonomia, pode equiparar ou corrigir vencimentos de determinado grupo de servidores aos vencimentos dos escrivães de entrância especial (Lei Estadual nº 5.194⁄96) e dos membros do Poder Judiciário deste Estado. 3.É também inviável a pretensão de vinculação remuneratória entre categorias diversas.
In casu, a categoria genérica dos escrivães foi extinta, tendo sido mantidos nessa apenas aqueles que, aprovados em concurso público anterior, ainda se encontram na ativa, tendo a Lei nº 7.854 passado a reger e denominar a referida carreira como de Analista Judiciário Especial. 4.Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020001606, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/07/2015, Data da Publicação no Diário: 22/07/2015)

Por fim, registre-se que como o tema já foi enfrentado pelo Pleno do STF, nos termos do parágrafo único do art. 949 do CPC
2
,
dispensa-se a cláusula de reserva de plenário
, e por conseguinte, a instauração de incidente de inconstitucionalidade.

A título ilustrativo, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1.
A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.

2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. (ARE 914045 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

Portanto, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Os recorrentes, em sede de agravo interno, aduzem que o direito à paridade remuneratória plena se justifica tendo em vista que a aposentadoria ocorreu antes da Emenda Constitucional de nº 41/2003.

Nada obstante, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, conquanto os agravados, Delegados de Polícia Civil, tenham se aposentado em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, uma vez que não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, devem seguir percebendo a remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 12 e 13 da mencionada Lei Complementar.

Isso porque, tem-se a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e da Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de
subsídio
dos Delegados de Polícia e, por conseguinte,
limitaram-se a essa espécie remuneratória.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 942/2020 E LEI ESTADUAL N.º 11.527/2022 – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE RELATIVA AOS REAJUSTES PROMOVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS DELEGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGIME HÍBRIDO DE REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar; 2. Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º); 3.
Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única; 4. A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória”
(TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017); 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006629-03.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 13/Sep/2023)

Por conseguinte, resta evidenciado que os agravantes não trouxeram nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.